Tribunal: STF
Processo: Rcl 56459
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-09
Data de publicação: 2022-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada pelo Banco BMG S.A. em face de acórdão proferido pelo Tribunal Superior do Trabalho, nos autos da Reclamação Trabalhista nº 0002297- 44.2012.5.02.0077, por alegado desrespeito à eficácia do julgado na ADPF nº 324 e à Súmula Vinculante nº 10.



    Narra-se que, na origem, Elisângela Morais dos Santos propôs ação trabalhista em desfavor do Banco BMG S.A. e da Prestaserv Prestadora de Serviços Ltda., objetivando a declaração da ilicitude da terceirização e, consequentemente, o reconhecimento de vínculo de emprego com o Banco, o seu enquadramento na categoria de bancários e a quitação de verbas trabalhistas respectivas.



    O reclamante afirma que o Tribunal Superior do Trabalho deu provimento ao agravo de instrumento em recurso de revista, com fundamento no item I da Súmula nº 331/TST, julgando procedentes os pedidos formulados na inicial trabalhista, por entender configurada fraude no contrato de prestação de serviços firmado entre BMG e Prestaserv Prestadora de Serviços Ltda.



    Afirma que 



    “as decisões [do TST] consignam apenas e tão-somente a existência de debate quanto ao reconhecimento do vínculo de emprego na hipótese de terceirização da atividade de call center, não havendo qualquer debate sobre existência de reconhecimento de vínculo de emprego a partir de subordinação jurídica, por exemplo. Sequer seria a hipótese de reconhecimento de responsabilidade solidária.



    (...)



    33. Evidente, o debate sobre a terceirização da atividade de call center, envolvendo de forma exclusiva, o debate sobre atividade-fim.”



    O Banco BMG S.A. pondera que há desrespeito à eficácia do julgado na ADPF nº 324, mediante o qual o STF assentou “a possibilidade de terceirização em todas as atividades empresariais”.



     Diz, também, que o julgado vai de encontro ao enunciado da Súmula Vinculante nº 10, “em razão de ter desvirtuado o comando legal contido nos artigos 5º, caput, 7º XXX, XXXII, da Constituição Federal, 461 e 511 § 2º da CLT, sem a prévia remessa do tema para apreciação e julgamento pelo Órgão Pleno do Tribunal, descumpriu o princípio constitucional da cláusula de reserva de plenário previsto no art. 97 da CF”.



    Requer que seja deferida liminar para suspender o trâmite do processo. No mérito pede,



    “(v) A procedência da presente reclamação, com a consequente cassação da decisão proferida pela 2ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho, por meio do voto proferido pelo relator Desembargador Convocado Claudio Armando Couce de Menezes, na reclamatória trabalhista nº 0002297-44.2012.5.02.0077, que viola (i) a Súmula Vinculante nº 10 do STF em razão de ter afastado a aplicação da disposição contida no §1º do art. 25 da Lei nº 8.987/95 sem a prévia remessa do tema para apreciação e julgamento pelo Órgão Pleno do Tribunal, descumprindo o princípio constitucional da cláusula de reserva de plenário previsto no art. 97 da CR/88, (ii) a Lei nº13.429/17 e (iii) a decisão proferida pelo STF em controle concentrado de constitucionalidade, na ADPF 324;”



    É o relatório. Decido.



    In casu, o TST, reformando o entendimento firmado nas instâncias ordinárias, reconheceu a existência de vínculo trabalhista diretamente com o banco ora reclamante, em acórdão assim ementado:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA. TERCEIRIZAÇÃO. ATENDENTE DE TELEMARKETING. ATIVIDADE BANCÁRIA. ATIVIDADE-FIM. FRAUDE. VÍNCULO DIRETO COM O TOMADOR DE SERVIÇOS. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE À SÚMULA 331, I, DO TST. PROVIMENTO. Ante a razoabilidade da tese de contrariedade à Súmula 331, I, do TST, impõe-se o processamento do recurso de revista, para exame da matéria veiculada em suas razões. Agravo de Instrumento conhecido e provido. 



    RECURSO DE REVISTA. TERCEIRIZAÇÃO. CALL CENTER. COBRANÇA DE DÉBITOS E SERVIÇOS BANCÁRIOS. ATIVIDADE BANCÁRIA. ATIVIDADE-FIM. FRAUDE. VÍNCULO DIRETO COM O TOMADOR DE SERVIÇOS. CONTRARIEDADE À SÚMULA 331, I, DO TST CONFIGURADA. PROVIMENTO. PRECEDENTES. O quadro que aqui se põe encerra uma flagrante contrariedade à Súmula 331, I, do TST. Há no Acórdão Regional notícia clara de fraude à legislação trabalhista, no simples fato de admitir-se que a autora desempenhava serviços bancários aos clientes do Banco Réu, através do teleatendimento, atividade esta que, segundo o meu entendimento, constitui evidente exercício de atividade bancária-financeira e, portanto, finalística, da instituição bancária. Por atividade-fim, entenda-se ser aquela que diz respeito ao desiderato social perseguido pela empresa e a que converge toda a sua estrutura econômica e organizacional. Dessa forma, executando por meio de empresas interpostas as atividades constantes do seu interesse econômico, o Banco réu desrespeitou os preceitos da Lei (art. 9º, da CLT), bem como a jurisprudência consolidada (Súmula 331, do TST). A fraude à lei trabalhista enseja a nulidade do contrato civil ou comercial, assim rotulado com o fim de fugir do cumprimento das obrigações trabalhistas. [...]”



    Assiste razão ao reclamante, pois, nos julgamentos da ADPF nº 324/DF e do RE nº 958.252/MG (representativo da controvérsia do Tema 725 da Repercussão Geral), realizados conjuntamente na sessão plenária de 30/8/18, o STF concluiu, após amplo debate, pela compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização do trabalho, conclusão explicitada pelo Ministro Luiz Fux na ementa do acórdão exarado no referido recurso extraordinário. Vide:



    “[...] 4. Os valores do trabalho e da livre iniciativa, insculpidos na Constituição (art. 1º, IV), são intrinsecamente conectados, em uma relação dialógica que impede seja rotulada determinada providência como maximizadora de apenas um desses princípios, haja vista ser essencial para o progresso dos trabalhadores brasileiros a liberdade de organização produtiva dos cidadãos, entendida esta como balizamento do poder regulatório para evitar intervenções na dinâmica da economia incompatíveis com os postulados da proporcionalidade e da razoabilidade. [...] 9. A terceirização não fragiliza a mobilização sindical dos trabalhadores, porquanto o art. 8º, II, da Constituição contempla a existência de apenas uma organização sindical para cada categoria profissional ou econômica, mercê de a dispersão territorial também ocorrer quando uma mesma sociedade empresarial divide a sua operação por diversas localidades distintas. [...] 11. A cisão de atividades entre pessoas jurídicas distintas não revela qualquer intuito fraudulento, consubstanciando estratégia, garantida pelos artigos 1º, IV, e 170 da Constituição brasileira, de configuração das empresas para fazer frente às exigências dos consumidores, justamente porque elas assumem o risco da atividade, representando a perda de eficiência uma ameaça à sua sobrevivência e ao emprego dos trabalhadores. [...] 16. As leis trabalhistas devem ser observadas por cada uma das empresas envolvidas na cadeia de valor com relação aos empregados que contratarem, tutelando-se, nos termos constitucionalmente assegurados, o interesse dos trabalhadores. [...] 21. O escrutínio rigoroso das premissas empíricas assumidas pela Corte de origem revela insubsistentes as afirmações de fraude e precarização, não sendo suficiente para embasar a medida restritiva o recurso meramente retórico a interpretações de cláusulas constitucionais genéricas, motivo pelo qual deve ser afastada a proibição, em homenagem às liberdades fundamentais consagradas na Carta Magna (art. 1º, IV, art. 5º, II, e art. 170). 22. Em conclusão, a prática da terceirização já era válida no direito brasileiro mesmo no período anterior à edição das Leis nº. 13.429/2017 e 13.467/2017, independentemente dos setores em que adotada ou da natureza das atividades contratadas com terceira pessoa, reputando-se inconstitucional a Súmula nº. 331 do TST, por violação aos princípios da livre iniciativa (artigos 1º, IV, e 170 da CRFB) e da liberdade contratual (art. 5º, II, da CRFB) [...]” (Plenário, DJe de 13/9/19).



    Essa conclusão foi veiculada, também, na ementa do acórdão formado na ADPF nº 324/DF, de relatoria do Ministro Roberto Barroso:



    “[...] O direito do trabalho e o sistema sindical precisam se adequar às transformações no mercado de trabalho e na sociedade. 2. A terceirização das atividades-meio ou das atividades-fim de uma empresa tem amparo nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, que asseguram aos agentes econômicos a liberdade de formular estratégias negociais indutoras de maior eficiência econômica e competitividade. 3. A terceirização não enseja, por si só, precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários. É o exercício abusivo da sua contratação que pode produzir tais violações. 4. Para evitar tal exercício abusivo, os princípios que amparam a constitucionalidade da terceirização devem ser compatibilizados com as normas constitucionais de tutela do trabalhador, cabendo à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias (art. 31 da Lei 8.212/1993) [...]” (Plenário, DJe de 6/9/19).



    Registro que, em julgamento virtual encerrado em 22/9/20, o Plenário do STF apreciou o paradigma da controvérsia do Tema 383 da Repercussão Geral (RE nº 635.546/MG, ata publicada no DJe de 5/10/20), ratificando entendimento que vai ao encontro dos precedentes do STF mencionados acima e recusando o entendimento de isonomia salarial entre empregados da tomadora de serviços e empregados da prestadora de serviços, em razão da licitude da terceirização de atividade-fim de empresas.



    O Min. Roberto Barroso, Relator da ADPF nº 324, fez constar a seguinte tese no acórdão do julgado: 



    “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993.”(Tribunal Pleno, DJe de 6/9/19).



    Transcrevo, também, as teses firmadas nos Temas nºs 725 e 383 da sistemática da repercussão geral:



    “É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante.” (Tema 725 RG)



    “A equiparação de remuneração entre empregados da empresa tomadora de serviços e empregados da empresa contratada (terceirizada) fere o princípio da livre iniciativa, por se tratarem de agentes econômicos distintos, que não podem estar sujeitos a decisões empresariais que não são suas.” (Tema 383 RG)



    Após consulta ao Processo nº 0002297-44.2012.5.02.0077 no sítio eletrônico do TST, observo que a Vice-Presidência do TST, em decisão publicada em 18/08/22, indeferiu pedido para afastar o sobrestamento do feito até o trânsito em julgado do nº RE 958252/MG, vinculado Tema 725 RG no âmbito do STF.



    Já tendo o STF definido a tese do Tema nº 725 RG, entendo que a solução da presente reclamatória deve ser orientada pelo entendimento firmado na Corte no sentido de que a pendência de julgamento de embargos de declaração opostos contra decisão de mérito no representativo da controvérsia de repercussão geral não impede a aplicação do precedente. Vide:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. PENDÊNCIA DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO PRECEDENTE PARADIGMA. IRRELEVÂNCIA. PRECEDENTES. [...] 3. Esta CORTE já firmou entendimento no sentido de que a pendência de embargos de declaração em face de julgado do Plenário que aprecia o mérito da repercussão geral não impede a aplicação do precedente. 4. Agravo interno a que se nega provimento.” (ARE nº 1126142 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 30/8/18)



    “MBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. TRÂNSITO EM JULGADO. AUSÊNCIA. APLICAÇÃO IMEDIATA. POSSIBILIDADE. PENDÊNCIA DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO PARADIGMA. IRRELEVÂNCIA. PRECEDENTES. APLICABILIDADE DE MULTA NOS TERMOS DO § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. JULGAMENTO UNÂNIME: PRECEDENTES. SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM A PRETENSÃO DE REEXAME DA MATÉRIA. CARÁTER PROTELATÓRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. IMPOSIÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA.” (RE nº 989413 AgR-ED-ED, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe de 17/11/17)



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. SISTEMÁTICA. APLICAÇÃO. PENDÊNCIA DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO PARADIGMA. IRRELEVÂNCIA. JULGAMENTO IMEDIATO DA CAUSA. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. I - Ausência dos pressupostos do art. 1.022, I, II e III, do Código de Processo Civil. II - A existência de decisão de mérito julgada sob a sistemática da repercussão geral autoriza o julgamento imediato de causas que versarem sobre o mesmo tema, independente do trânsito em julgado do paradigma. Precedentes. III - Busca-se tão somente a rediscussão da matéria, porém os embargos de declaração não constituem meio processual adequado para a reforma do decisão, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo em situações excepcionais, o que não ocorre no caso em questão. IV - Embargos de declaração rejeitados.” (RE nº 1007733 AgR-ED, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 31/10/17)



    Pelo exposto, nos termos do art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno desta Suprema Corte, julgo procedente a presente reclamação para cassar a decisão do Tribunal Superior do Trabalho no Processo nº 0002297-44.2012.5.02.0077, devendo proceder à nova análise à luz dos precedentes do STF de observância obrigatória e do teor desta decisão.



    Extraia-se cópia desta decisão e envie-se ao TST para que junte aos autos do processo, dando ciência à parte beneficiária da decisão reclamada acerca do trâmite da presente reclamação.



    Publique-se. Int..



    Brasília, 9 de dezembro de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente